Tribunal: TJDFT
Processo: 0713751-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. ASSEMBLEIA CONDOMINIAL. MODALIDADE HÍBRIDA. DIREITO DE VOZ E DEBATE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de conhecimento, deferiu em parte pedido para suspender assembleia condominial, reconhecendo o descumprimento de decisão judicial que condicionava a validade da convocação ao cumprimento dos requisitos legais, com destaque para a garantia do direito de voz.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a legalidade da assembleia condominial convocada em modalidade híbrida, com deliberação presencial e posterior manifestação virtual por meio de formulário eletrônico, bem como a necessidade de observância do prazo de antecedência para convocação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A realização de assembleia condominial em modalidade híbrida é admitida, desde que assegurados aos condôminos os direitos de voz, debate e voto, conforme previsto no art. 1.354-A do CC.
4. A utilização de formulário eletrônico para coleta de manifestações inviabiliza o debate e a escuta entre os condôminos, não atendendo aos requisitos legais para validade da assembleia na forma híbrida.
5. A decisão agravada corretamente reconheceu o descumprimento da tutela provisória anteriormente deferida, que determinava a convocação de assembleia por meio que garantisse participação democrática, com indicação expressa da plataforma digital utilizada e detalhamento de acesso.
6. A fixação do prazo de antecedência de dez dias para nova convocação não viola a convenção condominial, pois apenas reiterou o mesmo prazo adotado anteriormente pelo próprio condomínio, em consonância com decisão liminar.
7. Ausentes fundamentos para a cassação da decisão agravada ou para a redução do prazo de antecedência para convocação da assembleia.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A validade da assembleia condominial realizada em modalidade híbrida exige a garantia efetiva dos direitos de voz, debate e voto aos condôminos. 2. A manutenção do prazo de antecedência para convocação, quando fixado em decisão judicial anterior e já observado pelo próprio condomínio, não configura violação à convenção condominial.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.354-A, § 1o.